Tribunal: TJDFT
Processo: 0029900-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SERVIÇO DE CONTABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MULTAS POR ATRASO. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO AO NOVO CONTRATADO. INVIABILIDADE.
1. Não se considera intempestivo, por ausência de comprovação de feriado local, recurso endereçado a Tribunal em que não houve expediente na data questionada.
2. O prestador de serviços de contabilidade deve ser responsabilizado por multas aplicadas ao contratante, decorrentes de atraso na apresentação de declarações de tributo e no recolhimento de contribuições.
3. É razoável que a responsabilidade do prestador de serviços seja reconhecida apenas quanto aos fatos ocorridos durante o período de vigência do contrato.
4. Ainda que o serviço tenha sido prestado com falhas, a devolução integral da quantia paga ao contratado implicaria enriquecimento ilícito do contratante.
5. Os valores pagos ao novo prestador de serviço não podem ser ressarcidos pelo anterior, por resultar de contrato autônomo.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.